Tribunal: TJMT
Processo: 1043296-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043296-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DA COSTA - CPF: 987.072.131-15 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DA COSTA - CPF: 987.072.131-15 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO BANCO OLE BONSUCESSO, PREJUDICADO SANDRA MARIA DA COSTA, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INFORMAÇÃO EXCLUÍDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, tornando definitiva a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, referente ao débito discutido.

2.

A autora pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

3.

O requerido, por sua vez, argumentou que não houve falha na prestação do serviço ou violação de direitos da personalidade, requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a anotação de débito prescrito no SCR do Banco Central configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se há fundamento para indenização por danos morais decorrentes dessa anotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não restou comprovada a manutenção da anotação após o prazo de cinco anos, limite fixado pela Súmula 323 do STJ, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6.

Diante da regularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do requerido provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
: A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central antes do reconhecimento da prescrição não configura ato ilícito, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 188, inciso I, Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1675058/RS, STJ, Súmula 323 , STJ, AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018
, STJ, Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011 TJMT, N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024 TJMT, N.U 1024598-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos por
Sandra Maria da Costa e Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7
a Vara Cível de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, e tornou definitiva a tutela de urgência concedida para determinar que o requerido exclua o nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, para a cobrança do débito no valor de R$ 2.316,23, de 09/2018.

Na origem, a autora afirma que consta em seu nome anotação de dívida no valor de R$ 2.316,23 no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito vencido em 09/2018, cuja exigibilidade estaria prescrita. Sustenta que a manutenção do referido registro a mais de cinco anos é indevida.

Inconformado, o apelante Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. afirma que o SCR tem natureza meramente informativa e que o apontamento não se confunde com a negativação perante cadastros de inadimplentes. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e violação a direitos da personalidade. Requer a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a autora alega que anotação no
SCR
equivale a negativação e lhe causa restrições financeiras. Aduz que a restrição imposta configura dano moral
in re ipsa.
Pugna seja condenado o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 300611427) e pelo réu (Id. 300611429), ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a possibilidade de manutenção de informações sobre débitos prescritos no SCR do Bacen e a configuração de ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo (REsp 1675058/RS).
Além disso,
de acordo com a
Súmula 323 do STJ
[1]
, a
inscrição de débitos pode ser mantida por até cinco anos
, independentemente da prescrição da execução.

Dessa forma, a
simples anotação do débito no SCR, antes do prazo prescricional, não configura ato ilícito
, pois trata-se do
exercício regular de um direito pela instituição financeira
.

No caso concreto, o apontamento do débito ocorreu em setembro de 2018, e no mês posterior o valor já constou no campo “dívidas em dia” (id. 300610882):

[1]

“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Verifica-se que não constou nenhuma anotação por parte do requerido até 04/2019, somente em 05/2019 foi registrado novo apontamento de dívida em atraso, com valor diverso e que também foi excluído em 06/2021:

Assim, a partir de outubro de 2018, a restrição discutida não mais constava no extrato do Banco Central, e apesar de terem sido incluídas outras anotações posteriormente, diversas da ora discutida, essas também foram excluídas.

Logo, a anotação da dívida antes da quitação não configura irregularidade, mas exercício regular de direito. Além disso
,
não há nos autos qualquer prova de que a restrição permaneceu registrada por período superior ao limite legal de cinco anos
.

O banco
apelado atuou no exercício regular de seu direito
, nos termos do
artigo 188, inciso I, do Código Civil
, enquanto o apelante
não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Câmara:

“[...] A anotação foi realizada antes da prescrição do débito e não restou comprovada sua manutenção após o prazo de cinco anos, limite fixado pela Súmula 323 do STJ, configurando exercício regular de direito da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A apelante não comprovou impacto da anotação sobre sua pontuação de crédito ou acesso a serviços financeiros, sendo incontroverso que existiam outras restrições legítimas e simultâneas em seu nome, o que afasta o nexo de causalidade e o dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

Diante da ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira e da inexistência de prova de dano moral, a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A anotação de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central antes do reconhecimento da prescrição não configura ato ilícito, desde que respeitado o prazo máximo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1675058/RS; STJ, Súmula 323; STJ, AREsp 1236588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2018; STJ, Ag 1422632/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/12/2011.”

(N.U 1042362-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE –
ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – POSTERIOR PRESCRIÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS PARA A RESTRIÇÃO RESPEITADO (SÚMULA 323 DO STJ)
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A anotação no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento da prescrição da dívida desautoriza a indenização por dano moral ou a declaração de inexistência do débito, pois trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira (art. 188, I, do CC).

(N.U 1046194-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL –
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém,
não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018).

4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade”. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011).

(N.U 1024598-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024). (destaquei)

Consequentemente, ante a inexistência de infração imputável ao requerido, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, restando prejudicada a análise do pedido de indenização por dano moral.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do requerido para julgar improcedente a ação. Recurso da autora PREJUDICADO.

Por consequência, em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

[1]

“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025